Tribunal: TJDFT
Processo: 0701337-74.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA EFETIVADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA. PRECLUSÃO RECONHECIDA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO DE ORIGEM REFORMADA.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que acolheu exceção de pré-executividade nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0725235-39.2022.8.07.0016.

2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões.

3. Por meio da decisão de ID 163346379, dos autos de origem, o juízo de origem acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada, sob fundamento de que a matéria suscitada dizia respeito ao correto valor da execução, o que poderia colocar em dúvida a exigibilidade do título extrajudicial, tratando-se de matéria de ordem pública.

4. Em razões recursais, afirma a agravante que o prazo para apresentação de exceção de pré-executividade precluiu, não havendo que se falar em impugnação eterna, haja vista a executada ter oposto Embargos à Execução, os quais restaram rejeitados, dando-se prosseguimento à execução.

5. Conforme pontuado na decisão de ID 49520076, a exceção de pré-executividade é uma medida processual de natureza suspensiva, ou seja, visa a suspensão do processo de execução, para evitar a penhora do valor pleiteado pelo possível credor. Desse modo, por simples petição e sem garantia do juízo, o executado alega, na referida exceção, vícios, nulidades de ordem pública, com provas pré-constituídas, dispensada a dilação probatória, com o objetivo de evitar a penhora em execução indevida.

6. Embora não tenha um prazo determinado para ser apresentada, segundo doutrina e jurisprudência majoritária, a exceção de pré-executividade pode ser apresentada mesmo após preclusos os embargos à execução. Todavia, não pode ser apresentada após a efetivação da constrição judicial sobre o patrimônio do devedor, sob pena de perda de sua finalidade principal.

7. O objetivo da exceção de pré-executividade é evitar a constrição indevida de bens do devedor. Assim, realizada a penhora, com a consequente oposição dos embargos à execução, a exceção restará prejudicada.

8. Do acervo probatório constante dos autos, verifica-se que a executada, nos autos de origem, somente apresentou exceção de pré-executividade após a realização de penhora. Dessa forma e, considerando o que dispõe doutrina e jurisprudência majoritárias sobre a matéria, mostra-se intempestiva a exceção de pré-executividade aviada, carecendo a executada, ora agravada, de interesse de agir.

9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e PROVIDO para reformar a decisão agravada e reconhecer preclusa a exceção de pré-executividade.

10. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência e recorrente vencido, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.